Tribunal: TJDFT
Processo: 0750523-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO

DIGITALIZADA. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A irresignação da parte contrária não é suficiente para macular a prova pericial, quando devidamente refutada pelo expert auxiliar do Juízo.

2. Para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração.

3. Correta a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que estão em consonância com o comando sentencial e foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.